Tribunal: TCU
Processo: 008.975/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se aprecia manifestação registrada como recurso contra o não atendimento integral de pedidos de acesso à informação formulados pelo recorrente que tinham por objeto o acesso a vídeos de sessões colegiadas do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo em que se aprecia a Manifestação 372568, registrada junto à Ouvidoria do Tribunal de Contas da União como recurso interposto pelo interessado Breno Lemos Pires, fundamentada no art. 15 da Lei 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), contra o não atendimento integral dos pedidos de acesso à informação por ele requeridos, em 12/4/2024, via quatorze demandas da Ouvidoria (371796, 371798, 371799, 371800, 371801, 371802, 371803, 371804, 371805, 371806, 371807, 371809, 371810 e 371811), as quais pleiteavam acesso a inúmeros vídeos de sessões colegiadas do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011 e no art. 28 da Resolução-TCU 249/2011, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. encaminhar ao recorrente a íntegras dos vídeos das sessões requeridos; 9.3. registrar que não se extrai dos princípios da publicidade e da transparência, ou do direito de acesso à informação, a obrigação de armazenamento ou da disponibilização de vídeos de sessões e julgamentos realizados em plataformas de exibição de vídeos, sem prejuízo de que a Administração possa adotar tais medidas quando sopesadas as implicações envolvidas nesta escolha administrativa; 9.4. esclarecer ao recorrente que: 9.4.1. conforme o art. 23 da Resolução TCU 347/2022, a Secretaria de Ouvidoria e Segurança da Informação é responsável por realizar triagem das manifestações e encaminhá-las aos setores competentes do TCU, para análise e eventuais providências, sendo, também, responsável por atender os pedidos de acesso aos vídeos das sessões; 9.4.2. os pedidos foram analisados pela Secretaria de Ouvidoria e Segurança da Informação e as análises das respostas aos seus pedidos, com as fundamentações, já lhe foram encaminhadas nas respostas das manifestações; 9.5. dar ciência ao recorrente sobre o presente acórdão.